Tribunal: TJES
Processo: 5003918-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003918-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX SANDRO SANTOS BENITO
RECORRIDO: MARIA AUGUSTA SATHLER GONCALVES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003918-52.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ALEX SANDRO SANTOS BENITO.

RECORRIDO
: MARIA AUGUSTA SATHLER GONCALVES, GUSTAVO CORREA XAVIER.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte requerida.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MANOBRA DE MUDANÇA DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE MOTOCICLETA QUE SEGUIA EM SUA MÃO DE DIREÇÃO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE CAUTELA (ARTS. 34 E 35 DO CTB). CULPA PREPONDERANTE DO CONDUTOR QUE REALIZA O DESLOCAMENTO LATERAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ("CORREDOR") NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Os autores (Recorridos) alegam que o condutor da motocicleta (segundo autor) trafegava na faixa da esquerda da Av. Jerônimo Monteiro, quando foi surpreendido pelo veículo do réu (Recorrente), que trafegava na faixa central e realizou manobra de deslocamento lateral (mudança de faixa) sem sinalizar, causando a colisão.

2. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$3.611,79 (orçamento de menor valor). O juízo
a quo
reconheceu a culpa do réu por violação dos deveres de cautela (Arts. 28, 34 e 35 do CTB) e pela responsabilidade do veículo de maior porte (Art. 29, §2º, CTB), presumindo-se a culpa de quem realiza a manobra de deslocamento.

3. Recurso inominado interposto pelo réu (Recorrente), pugnando pela reforma da sentença. Alega, preliminarmente, o direito à Justiça Gratuita. No mérito, sustenta (i) a culpa exclusiva do autor, que supostamente trafegava em "corredor" e velocidade incompatível; (ii) que sinalizou a manobra; e (iii) a fragilidade probatória, impugnando o valor do Boletim de Ocorrência (unilateral) e dos áudios/mensagens não periciados.

4. O recurso não merece provimento. O condutor que queira executar manobra de deslocamento lateral (mudança de faixa) deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, certificando-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via (Art. 34 e 35 do CTB). A culpa preponderante em colisões laterais é daquele que realiza a manobra e intercepta a trajetória do veículo que já trafegava regularmente na faixa de destino. O Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) de demonstrar que o autor trafegava de forma irregular ("corredor") ou que a manobra foi realizada com a devida segurança.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao Recorrente, conforme pleiteado. Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)